Tribunal: TJES
Processo: 5000199-90.2021.8.08.0069
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abono de Permanência; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000199-90.2021.8.08.0069
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: SISMAPKI- SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS MUNICIPIOS DE MARATAIZES,PRESIDENTE KENNEDY E ICONHA
PARTE RE: PREFEITO MUNICIPAL DE MARATAÍZES
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL Nº 5000199-90.2021.8.08.0069

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

REMETENTE : JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE MARATAÍZES.

PARTES : SISMAPKI – SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS MUNICIPIOS DE MARATAIZES, PRESIDENTE KENNEDY E ICONHA.

MUNICÍPIO DE MARATAÍZES.

MAGISTRADO : JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária decorrente da sentença ID 2261198 que, nos autos do mandado de segurança impetrado pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS MUNICIPIOS DE MARATAIZES, PRESIDENTE KENNEDY E ICONHA (SISMAPKI)
em face de ato apontado como coator do Prefeito Municipal de Marataízes/ES
, concedeu a segurança, tornando definitiva a liminar deferida, para suspender a exigibilidade de retorno ao trabalho presencial dos trabalhadores enquadrados em grupo de risco prevista no artigo 1º do Decreto-E nº 745/2021 (maiores de 60 anos, servidoras e estagiárias grávidas, servidores e estagiários portadores de doenças respiratórias e crônicas ou comprometedoras de imunidade e servidores e estagiários que utilizam medicamentos imunossupressores), até que seja concluído o procedimento administrativo previsto no art. 3º do Decreto-E nº 745/2021, sem prejuízo de que a administração afira o quadro de saúde dos agentes públicos respectivos por outro meio idôneo.

As partes não interpuseram recurso voluntário nesta instância recursal.

Assim, os autos foram remetidos a este Tribunal, para a efetivação do duplo grau de jurisdição obrigatório.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 8 de julho de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223(221)/
5000199-90.2021.8.08.0069
_RN

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL Nº 5000199-90.2021.8.08.0069

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

REMETENTE : JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE MARATAÍZES.

PARTES : SISMAPKI – SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS MUNICIPIOS DE MARATAIZES, PRESIDENTE KENNEDY E ICONHA.

MUNICÍPIO DE MARATAÍZES.

MAGISTRADO : JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de Remessa Necessária decorrente da sentença ID 2261198 que, nos autos do mandado de segurança impetrado pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS MUNICIPIOS DE MARATAIZES, PRESIDENTE KENNEDY E ICONHA (SISMAPKI)
em face de ato apontado como coator do Prefeito Municipal de Marataízes/ES
, concedeu a segurança, tornando definitiva a liminar deferida, para suspender a exigibilidade de retorno ao trabalho presencial dos servidores e estagiários enquadrados em grupo de risco prevista no artigo 1º do Decreto-E nº 745/2021, até que seja concluído o procedimento administrativo previsto no art. 3º do Decreto-E nº 745/2021, sem prejuízo de que a administração afira o quadro de saúde dos agentes públicos respectivos por outro meio idôneo.

Extrai-se dos autos que o Sindicato Impetrante insurgiu-se contra o ato apontado como coator do Prefeito Municipal de Marataízes, que publicou o Decreto-E nº 745/2021, o qual, ao dispor sobre a adoção de medidas internas administrativas, no âmbito dos órgãos públicos municipais, para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Covid-19, assim determinou:

Art. 1º - Fica determinado o imediato retorno dos servidores e estagiários afastados de acordo com o Decreto E nº 727/2020, onde atividades laborais passam a ser regulamentadas, no que couber, de acordo com a PORTARIA Nº 050-R, DE 27 DE MARÇO DE 2020, da Secretaria de Estado da Saúde.

Art. 2º - O servidor deverá protocolar o conjunto de documentos constantes no Art. 3º da referida PORTARIA, no Setor de Protocolo Geral da Prefeitura Municipal.

Art. 3º - O serviço de medicina do trabalho convocará o servidor para ser periciado pelo médico do trabalho e/ou médico examinador que deverá proceder a análise da documentação anexada no processo e remetê-la ao Setor de Recursos Humanos, informando o resultado da avaliação.

Art. 4º – Considerando as peculiaridades da Secretaria de Saúde, bem como a disponibilização de vacina para os profissionais da saúde, todos os servidores afastados devem se apresentar para serem imunizados por vacina contra a COVID – 19, observada a disponibilização da vacina para o respectivo profissional, os grupos prioritários e o Calendário Estadual de Vacinação.

Art. 5º - A Secretaria Municipal de Administração é o órgão responsável por cumprir e fazer cumprir as medidas internas administrativas deste Decreto, podendo ser for o caso, baixar portarias.

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto E nº 727 de 31 de agosto de 2020.

Na origem, o Juízo
a quo
determinou, em antecipação de tutela (ID 2261127), a suspensão da exigibilidade de retorno ao trabalho presencial dos trabalhadores enquadrados em grupo de risco prevista no artigo 1º do Decreto-E nº 745/2021, até a conclusão do procedimento administrativo previsto no art. 3º do Decreto-E nº 745/2021.

Considerou, para tanto, a
desproporcionalidade da medida restritiva frente aos servidores integrantes dos grupos de risco da Covid-19.

O ente público municipal, devidamente citado, apresentou informações no sentido de que não houve determinação de retorno imediato dos servidores do grupo de risco ao trabalho presencial, conforme foi regulamentado pela Portaria nº 038/2021.

Na sentença, o magistrado singular concedeu a segurança pretendida, ao fundamento de que, ainda que a Autoridade Coatora tenha se manifestado em sentido contrário, a redação do art. 1º do ato administrativo impugnado revela comando de imediato retorno dos servidores e estagiários afastados com base no anterior Decreto-E nº 727/2020 (integrantes do grupo de risco da Covid-19), o que gera quadro de incerteza, violando, portanto, direito líquido e certo (preservação da saúde) daqueles.

Pois bem.

Nos termos do artigo 6º da Constituição Federal, “
são
direitos sociais
a educação, a
saúde
, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição
”.

No contexto da pandemia da Covid-19, o Plenário do STF, no julgamento da ADI 6.341, decidiu que União, estados, Distrito Federal e municípios possuem competência concorrente na área da saúde pública para realizar ações de mitigação dos impactos da Covid-19.

Quanto à possibilidade de o Poder Judiciário rever os atos administrativos dotados de caráter normativo, a Corte Suprema, na ADPF 672, sob a Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, no tocante à interpretação da Lei nº 13.979/2020, assim se manifestou:

Não compete ao Poder Judiciário substituir o juízo de conveniência e oportunidade realizado pelo Presidente da República no exercício de suas competências constitucionais,
porém é seu dever constitucional exercer o juízo de verificação da exatidão do exercício dessa discricionariedade executiva perante a constitucionalidade das medidas tomadas, verificando a realidade dos fatos e também a coerência lógica da decisão com as situações concretas
.

No caso dos autos, observa-se que o Município de Marataízes, no âmbito de sua competência, atuando em juízo de conveniência e oportunidade, determinou, em 18.02.2021, o retorno de servidores municipais que faziam parte do grupo de risco da Covid-19 ao trabalho presencial nos órgãos públicos.

Revogou, assim, o Decreto-E nº 727, de 31 de agosto de 2020, que dispensava de exercer as atividades laborais presenciais os servidores municipais que constavam dos grupos de risco da Covid-19.

No entanto, o ato normativo apontado como coator determinou, em seu art.1º, o imediato retorno dos aludidos servidores às atividades presenciais, mas, em contrapartida, estabeleceu, nos arts. 2º e 3º, que o servidor deveria protocolar os documentos comprobatórios de sua comorbidade, para somente depois ser informado do resultado, para continuar, ou não, prestando os serviços de forma remota.

De fato, como apontado na sentença submetida a este duplo grau de jurisdição, ainda que o ente público municipal tenha se manifestado informando que nenhum servidor integrante do grupo de risco teria sido submetido ao trabalho presencial, o Decreto-E nº 745/2021 incorreu em contradição, de modo a implicar potencial violação do direito líquido e certo (preservação da saúde) dos servidores municipais integrantes do grupo de risco da Covid-19.

Inclusive, vigorava, à época da edição do Decreto-E nº 745/2021, do Município de Marataízes, a Portaria nº 013-R, de 23 de janeiro de 2021, da Secretaria de Estado da Saúde do Estado do Espírito Santo, que recomendava que pessoas dos grupos de risco permanecessem em distanciamento social, ainda que o município estivesse em nível baixo no mapa de risco de transmissão da doença.

Logo, a sentença encontra amparo legal e jurisprudencial ao suspender a exigibilidade de retorno ao trabalho presencial dos trabalhadores enquadrados em grupo de risco prevista no artigo 1º do Decreto-E nº 745/2021 (maiores de 60 anos, servidoras e estagiárias grávidas, servidores e estagiários portadores de doenças respiratórias e crônicas ou comprometedoras de imunidade e servidores e estagiários que utilizam medicamentos imunossupressores), até que fosse concluído o procedimento administrativo previsto no art. 3º do Decreto-E nº 745/2021.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da remessa necessária, para
CONFIRMAR
a sentença submetida ao duplo grau de jurisdição.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223(221)/
5000199-90.2021.8.08.0069
_RN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL Nº 5000199-90.2021.8.08.0069

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

REMETENTE : JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE MARATAÍZES.

PARTES : SISMAPKI – SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DOS MUNICIPIOS DE MARATAIZES, PRESIDENTE KENNEDY E ICONHA.

MUNICÍPIO DE MARATAÍZES.

MAGISTRADO : JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

ACÓRDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RETORNO IMEDIATO AO TRABALHO PRESENCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS INTEGRANTES DO GRUPO DE RISCO DA COVID-19. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO POSTERIOR PARA AFERIÇÃO DA COMORBIDADE. MUNICÍPIO DE MARATAÍZES. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. No contexto da pandemia da Covid-19, o Plenário do STF, no julgamento da ADI 6.341, decidiu que União, estados, Distrito Federal e municípios possuem competência concorrente na área da saúde pública para realizar ações de mitigação dos impactos da Covid-19.

2. O STF já definiu, na ADPF 672, sob a Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, que é dever constitucional do Poder Judiciário exercer o juízo de verificação da exatidão do exercício da discricionariedade executiva perante a constitucionalidade das medidas tomadas, verificando a realidade dos fatos e também a coerência lógica da decisão com as situações concretas.

3. O Município de Marataízes, no âmbito de sua competência, atuando em juízo de conveniência e oportunidade, determinou, em 18.02.2021, o retorno de servidores municipais que faziam parte do grupo de risco da Covid-19 ao trabalho presencial nos órgãos públicos.

4. O ato normativo apontado como coator determinou, em seu art.1º, o imediato retorno dos aludidos servidores às atividades presenciais, mas, em contrapartida, estabeleceu, nos arts. 2º e 3º, que o servidor deveria protocolar os documentos comprobatórios de sua comorbidade, para somente depois ser informado do resultado, para continuar, ou não, prestando os serviços de forma remota, a revelar manifesta desproporcionalidade em violação ao direito líquido e certo dos servidores integrantes do grupo de risco da Covid-19.

5. Sentença confirmada, em sede de remessa necessária.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.